Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-55.2015.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.

DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO O AUTOR SOFREU DESGASTES EM RAZÃO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.

DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO O AUTOR SOFREU DESGASTES EM RAZÃO DE REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.

IMPUGNADA A ASSINATURA CONSTANTE NA CÓPIA DO CONTRATO, A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA RESTOU PREJUDICADA, UMA VEZ QUE O BANCO CONFESSOU QUE NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS ORIGINAIS, POIS TERIAM SIDO EXTRAVIADOS.

DANO MORAL: MONTANTE DE R$ 5.000,00 QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000173-55.2015.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante SERGIO
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BONSUCESSO S.A. e
D'CRED CONSULTING EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Jarinu– Vara Única
Processo n°:
1000173-55.2015.8.26.0301
Apelante:
SERGIO BUENO (Justiça Gratuita)
Apelado:
BANCO BONSUCESSO S.A. E OUTRO
Juiz Prolator: Peter Eckschmiedt
VOTO N.o 18.073
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DO AUTOR.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
EMBORA
A
COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA
SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO
AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM
DISCUSSÃO O AUTOR SOFREU DESGASTES EM RAZÃO
DE REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO DESTE
E. TJSP.
IMPUGNADA A ASSINATURA CONSTANTE NA CÓPIA
DO CONTRATO, A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA RESTOU
PREJUDICADA, UMA VEZ QUE O BANCO CONFESSOU
QUE NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS ORIGINAIS, POIS
TERIAM SIDO EXTRAVIADOS.
DANO MORAL: MONTANTE DE R$ 5.000,00 QUE SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
SEUS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
3
Vistos,
SERGIO BUENO apela da r. sentença de fls.
374/376, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito,
rescisão contratual, repetição de indébito e pedido de compensação por
dano moral, ajuizada contra BANCO BONSUCESSO S.A. e D'CRED
CONSULTING EIRELI - ME, assim decidiu:
VISTOS. SÉRGIO BUENO ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com rescisão contratual e
danos materiais e morais contra BANCO BONSUCESSO S/A e
outro, alegando, em síntese, que o requerido realizou
empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de
forma indevida, pois não assinou contrato com os réus e na
época da contratação estava em viagem no nordeste. Com a
inicial, vieram documentos (fls. 19/62). A tutela antecipada foi
deferida para suspender os descontos (fls. 63/64). O requerido
foi citado e contestou os fatos (fls. 72/107 e 134/142). Houve
réplica (fls. 155/160). A perícia grafotécnica foi prejudicada
pelo fato de que o requerido não trouxe aos autos o contrato com
assinatura do autor, por ter sido extraviado (fls. 284). É o
relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, acolho a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada a fls. 136, eis que
de fato inexiste qualquer prova nos autos de participação do
requerido D' Cred como intermediário do empréstimo
fraudulento. Assim, julgo o feito extinto sem resolução de
mérito quanto a este réu, com base no artigo 485, VI, CPC e
condeno o autor em honorários de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade. No mérito, a ação é parcialmente
procedente. Com efeito, o autor nega a dívida e não trouxe o
requerido prova de sua existência. Desta forma, procede o
pedido de declaração de inexigibilidade e indenização por
danos, eis que o requerido não comprovou a regularidade dos
descontos. Deve haver a repetição em dobro dos valores
descontados, eis que o requerido não comprovou ter havido erro
justificável. Quanto aos danos morais, reputo-os inexistentes.
Isto porque considerando o valor do benefício do autor a fls. 33
e o valor das parcelas de R$ 54,97, conclui-se que tal desconto
foi insuficiente para afetar a dignidade do autor, devendo haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
4
apenas a restituição em dobro dos valores descontados. Ante o
exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e, em
conseqüência, EXTINTO o processo, com apreciação do mérito,
nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
e o faço para declarar inexigível o contrato apontado na inicial,
tornando definitiva a liminar de fls. 63/64, e para condenar o
requerido a repetir em dobro ao autor os valores descontados,
com juros de 1% ao mês desde a citação e correção desde cada
desconto. Julgo ainda o feito extinto sem resolução de mérito
quanto ao réu D' Cred, com base no artigo 485, VI, CPC e
condeno o autor em honorários de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade. Em virtude da sucumbência recíproca,
condeno cada parte em honorários de 10% do valor em que
sucumbiu nos autos, observada a gratuidade deferida ao autor. P.
R. I.C.
Inconformado, insurge-se o autor contra a negativa de
condenação do réu em compensar-lhe os danos morais no importe de vinte
salários mínimos.
Argumenta que há mais de quatro anos vem buscando
a reparação pelos danos sofridos; que a restituição em dobro dos valores é
insuficiente, porquanto foi privado de seu patrimônio em razão de um
empréstimo que não contratou.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da
sentença para fins de julgar a demanda procedente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 63) e
respondido (fls. 453/457 e 459/465).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nota-se que foi declarada a inexigibilidade da dívida
relativa ao contrato 72443849 e proposta 821910483 (fls. 25/27), com a
condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores
descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.
Isso porque o autor impugnou a assinatura constante
na cópia do contrato e, determinada a perícia grafotécnica, esta restou
prejudicada, porquanto o banco não dispõe dos documentos originais e
confessou que teriam sido extraviados (fls. 280 e 284).
É certo que, em regra, a cobrança indevida, por si só,
não é suficiente para a caracterização da lesão ao direito de personalidade.
Todavia, no caso em discussão, a falha na prestação do
serviço não pode ser considerada mero dissabor, pois o autor sofreu
desgastes reiterados com os descontos indevidos em seu benefício
previdenciário.
Afigura-se razoável e proporcional condenar o réu
BANCO BONSUCESSO S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), levando-se em consideração os efeitos compensatório e
pedagógico, bem como as circunstâncias peculiares do caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
6
Veja-se, a esse respeito:
APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de
Indébito Desconto em aposentaria de mensalidade cobrada por
associação - Tutela antecipada concedida Sentença de parcial
procedência, que reconheceu a inexistência da relação jurídica e
negou os danos morais pleiteados Inconformismo da autora,
postulando o acolhimento do pleito indenizatório Acolhimento
- Descontos indevidos de benefício previdenciário, por
entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever
de indenizar Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1004464-37.2019.8.26.0664; Relator (a): José Aparício Coelho
Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos
materiais e morais. Descontos indevidos no benefício
previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo
consignado realizado por terceiro fraudador junto ao banco réu.
Perícia grafotécnica comprovando não ter sido a autora quem
assinou o empréstimo consignado junto ao banco requerido.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o banco
requerido a devolver os valores descontados, a pagar uma
indenização no montante de R$ 10.000,00, em razão do prejuízo
moral sofrido pela autora e ao pagamento de multa por litigância
de má-fé. Apelo do banco réu pleiteando a exclusão da
condenação por danos morais, a redução do quantum
indenizatório e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Com razão em parte. Dano moral. Transações bancárias
fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar
um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Se
houve descontos indevidos no benefício previdenciário da
autora, está claro que ela sofreu danos morais decorrentes
da angústia experimentada, ainda mais por ser pessoa idosa
e economicamente vulnerável, em que as parcelas descontas,
por óbvio, impactaram na rotina financeira. Não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
7
perder de vista que além do viés compensatório, a indenização
por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir
atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o
intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do
serviço. Quantia adequada ao caso concreto. Litigância de má-fé
não caracterizada. Multa afastada. Honorários recursais não
fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a
condenação por litigância de má-fé. (TJSP; Apelação Cível
1038634-31.2018.8.26.0224; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019).
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Sentença de
parcial procedência - Recurso da autora
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA
AUTORA - DANO MORAL - Analisadas as peculiaridades
do caso concreto, em que a consumidora sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, relacionados a
contratos cuja celebração não restou comprovada, verifica-
se a caracterização do dano moral
Dano moral
configurado - Indenização fixada em R$ 10.000,00, para não
constituir causa de enriquecimento, mas cumprir o intuito
ressarcitório e punitivo da indenização - Sentença reformada -
REPETIÇÃO EM DOBRO Incabível no caso, pois ausente o
requisito da má-fé Inteligência do enunciado 159, da Súmula
do C. STF
Sentença mantida nesse ponto - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018361-05.2018.8.26.0071; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data
de Registro: 02/12/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título compensatório por dano moral, corrigidos desde o arbitramento
(Súmula no 362, do C. STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-55.2015.8.26.0301 -Voto no
8
data do evento danoso (Súmula no 54, do C. STJ).
O BANCO BONSUCESSO S.A. arcará com as custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator